Tribunal: TJDFT
Processo: 0713889-44.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0713889-44.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SEBASTIAO DAMASCENO ROSA APELADO: PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO D E S P A C H O O recurso encontra-se em pauta de julgamento. O apelante trouxe aos autos proposta de acordo e requer a intimação da parte adversa para ciência. Ocorre que a fase conciliatória já fora ultrapassada e o feito está maduro para julgamento por esta instância revisora. Ademais, nada obsta que parte interessada apresente a aludida proposta diretamente à instituição financeira e promova a elaboração de acordo extrajudicial, que seja passível de homologação judicial. Ante o exposto, indefiro o pedido de intimação da parte adversa e mantenho o feito pautado para julgamento. P. I. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora